Tribunal: TJSP
Processo: 1023513-55.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA ACORDO CERTO.
1 – A inclusão do nome e CPF do consumidor na plataforma denominada "ACORDO CERTO", pressupõe, exatamente, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras,

Ementa:
DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA ACORDO CERTO.
1 – A inclusão do nome e CPF do consumidor na plataforma denominada "ACORDO CERTO", pressupõe, exatamente, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor.
2 – Dívida prescrita que não pode ser objeto de ação judicial, negativação, ou cobrança que comprometa o nome do consumidor.
3 – Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO